Tribunal: TJPA
Processo: 0809062-75.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809062-75.2022.8.14.0040

APELANTE: ARLAN CARDETE GOMES LIMA

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. LICITUDE DO REGISTRO INFORMATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Arlan Cardete Gomes Lima contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer. O autor pretendia a exclusão de registros da plataforma “Serasa Limpa Nome”, alegando abusividade e ilicitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome configura cobrança abusiva ou indevida; (ii) verificar se tal circunstância autoriza a exclusão do débito e eventual indenização ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .A prescrição impede apenas a cobrança judicial da dívida, mas não extingue a obrigação nem veda sua cobrança extrajudicial, desde que realizada de forma não abusiva. 4 A plataforma Serasa Limpa Nome não constitui cadastro restritivo de crédito, mas ferramenta de renegociação de dívidas acessível exclusivamente pelo consumidor mediante login e senha. 5. A jurisprudência do STJ afasta a tese de que o registro de dívida prescrita na referida plataforma configure ato ilícito, coação ou ofensa aos direitos da personalidade do consumidor. 6 Não há nos autos prova de negativação, de impacto no score de crédito ou de divulgação dos dados a terceiros, tampouco de qualquer prática abusiva ou vexatória por parte da empresa credora. 7 A alegação de violação à boa-fé objetiva não se sustenta diante da inexistência de coação ou induzimento ao erro, sendo a proposta de renegociação mero exercício da autonomia privada. 8 Ausente comprovação de dano ou de prática ilícita, não há que se falar em exclusão do registro ou em indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A prescrição não extingue a dívida nem impede sua cobrança extrajudicial, desde que respeitados os direitos do consumidor. 2. A inclusão de débito prescrito em plataforma de negociação de crédito acessível apenas ao devedor não configura negativação nem prática ilícita. 3. A ausência de prova de coação, publicidade indevida ou impacto negativo no score de crédito afasta o dever de exclusão do registro ou de indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189 e 206, § 5º, I; CDC, arts. 6º, IV e VI, 43 e 44; CPC, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.088.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17/10/2023; STJ, REsp 2.082.766/SP e REsp 2.100.422/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.475.479/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11/03/2024; TJDFT, APL 0730615-54.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 29/05/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0809062-75.2022.8.14.0040

AGRAVANTE: ARLAN CARDETE GOMES LIMA

AGRAVADA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ARLAN CARDETE GOMES LIMA (autor), em face da empresa IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., contra decisão monocrática de minha relatoria - Id.24839691, proferida nos autos da ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, pelo ora agravante, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a r. sentença de improcedência de primeiro grau, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA DIGITAL “SERASA LIMPA NOME”. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA ABUSIVA. LICITUDE DA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e de retirada do débito da plataforma digital “Serasa Limpa Nome”, sob o fundamento de que não houve negativação do nome do consumidor nem cobrança abusiva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de dívida prescrita em plataforma digital de negociação configura prática abusiva ou indevida e se tal circunstância autoriza a exclusão do débito e eventual indenização ao consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição impede apenas a cobrança judicial da dívida, mas não extingue a obrigação nem inviabiliza sua cobrança extrajudicial, desde que realizada de forma não abusiva. 4. A inclusão de débitos em plataformas de negociação como o “Serasa Limpa Nome” não se confunde com a negativação em cadastros de inadimplentes, pois a visualização das pendências é restrita ao próprio consumidor mediante login e senha. 5. Ausência de comprovação de coação, constrangimento ou publicidade indevida da dívida que pudesse configurar dano moral ou infração ao Código de Defesa do Consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A prescrição não extingue a dívida nem impede sua cobrança extrajudicial, desde que respeitados os direitos do consumidor. 2. A inclusão de débito prescrito em plataforma de negociação de crédito, acessível apenas ao devedor, não caracteriza negativação nem ato ilícito passível de indenização.

Dispositivo relevante citado:
CC, arts. 189 e 206, § 5º, I; CDC, art. 43, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31/08/2020; TJPR, APL 0001051-37.2021.8.16.0148, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j. 27/11/2021.

Em suas
razões recursais
(Id.25448213), o agravante alega: (I) que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a natureza coercitiva do apontamento de dívidas prescritas na plataforma Serasa Limpa Nome, o qual compromete indevidamente o
score
de crédito do consumidor; (II) que a jurisprudência do TJSP e de outros Tribunais Pátrios vem reconhecendo o caráter coercitivo e violador dos direitos do consumidor em tais práticas, o que justificaria a aplicação do art. 6º, inc. IV e VI, do Código de Defesa do Consumidor; (III) que houve violação ao princípio da boa-fé objetiva, ao se permitir a perpetuação de práticas que induzem o consumidor a erro, especialmente diante da prescrição das dívidas, reconhecida desde 10/10/2013, nos termos do art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil; e (IV) pugna, ao final, pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação e acolhimento dos pedidos iniciais, inclusive quanto à tutela de urgência para exclusão das dívidas da referida plataforma.

Por sua vez, a parte agravada, IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno (Id.26009112), nas quais sustenta, em síntese: (I) que a decisão monocrática impugnada está em estrita conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, notadamente com o julgamento do REsp 1.795.982/SP e do REsp 1.894.504/SP; (II) que o apontamento realizado na plataforma Serasa Limpa Nome não se equipara à negativação em cadastros restritivos de crédito, por não possuir os mesmos efeitos e por se tratar de serviço de renegociação de dívidas; (III) que inexiste ato ilícito na simples manutenção de registro informativo de débito, ainda que prescrito, razão pela qual não há falar em violação ao CDC ou em necessidade de exclusão do apontamento, tampouco de inversão do ônus da prova; e (IV) requer, ao final, o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade, em razão de ter sido concedido o benefício da justiça gratuita na origem, estendendo-se a todos os atos do processo em todas as instâncias.

A controvérsia neste agravo se trata da hipótese de cobrança indevida de dívida prescrita.

In casu
, a decisão monocrática baseou-se na jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o apontamento de dívida prescrita em referida plataforma não constitui negativação indevida nem tampouco configura ato ilícito passível de reparação ou de tutela jurisdicional para retirada, por não se tratar de inscrição restritiva de crédito, mas mero registro informativo e não coercitivo.

Em relação ao tema, importante registrar que a plataforma Serasa Limpa Nome consta do sítio eletrônico da sociedade empresarial Serasa Experian e corresponde a uma ferramenta de renegociação de dívidas. Confira-se:

“Trata-se de um serviço gratuito oferecido pela Serasa para que os consumidores negociem suas dívidas em até três minutos, sem precisar sair de casa e com descontos especiais. Aliás, o Serasa Limpa Nome é a maior plataforma de negociação de dívidas do país e seu principal objetivo é ajudar o consumidor a sair da negativação. Na prática, o Serasa Limpa Nome funciona como um intermediador entre as instituições credoras e o consumidor que está com dívidas. Ao acessar a plataforma, o devedor consulta seus débitos e encontra diversas condições para quitar sua dívida, à vista ou em parcelas, de forma rápida e segura. (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/o-que-e-serasa-limpa nome/)”

Igualmente, consta informação de que a plataforma se diferencia do cadastro de inadimplentes da Serasa Experian:

“No Serasa Limpa Nome você também pode negociar dívidas em atraso que não estão e/ou serão registradas no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian. Estar no Serasa Limpa Nome não significa, necessariamente, que a dívida esteja negativada. Você pode consultar a situação da dívida em nossa plataforma e tirar dúvidas diretamente com a empresa credora. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no Cadastro de Inadimplentes da Serasa. (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq/)”

Com efeito, a plataforma de renegociações de dívidas pela internet não se equipara aos cadastros de inadimplentes. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. Em consonância com a orientação desta Corte Superior, entende-se que, "se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

2. No entanto, prevalece que "a inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo" (AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

3. A Corte local, analisando as peculiaridades fáticas do caso, constatou que não houve a inscrição indevida do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes, apenas em uma plataforma destinada à renegociação da dívida, não se evidenciando a ofensa a seus direitos da personalidade, o que torna inviável o recurso especial no ponto, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 2668334 / GO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2024/0206410-0, Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3ª Turma, data do julgamento: 28/10/2024, DJE: 05/11/2024).

Além disso, cumpre destacar que o conteúdo da plataforma Serasa Limpa Nome não é disponibilizado a terceiros, para fins de análise, mas ao próprio consumidor, a fim de que possa negociar suas dívidas.

Ao limitar as informações ao âmbito exclusivo dos contratantes, credor e devedor, não se verifica nenhuma ofensa às regras de proteção ao consumidor, em especial às regras gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, tampouco viola os direitos assegurados na LGPD, uma vez que, a referida plataforma não se confunde com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes
.

Nesse contexto, o fato de a referida plataforma enviar proposta de negociação ao devedor não caracteriza abusividade ou meio coercitivo de cobrança, especialmente porque o próprio devedor pode recusar facilmente a proposta formulada pela empresa de cobrança. E quanto à influência da inscrição no
score
de crédito, o sítio eletrônico da plataforma, na aba de dúvidas frequentes, elucida:

“
As ofertas do Serasa Limpa Nome são consideradas para o cálculo do meu Serasa Score? As dívidas negativadas são utilizadas para o cálculo do Serasa Score, independentemente de terem ofertas no Serasa Limpa Nome. Já as contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score
”

Portanto, a manutenção do nome do consumidor na plataforma não repercute no regime de pontuação “negativa” (score de crédito), a trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito.

Há que registrar, ainda, que o fato de dívida inscrita no Serasa Limpa Nome estar prescrita não resulta em quitação do débito, tampouco nulidade, ou seja, a dívida permanece existente, porém, sem exigibilidade. Não há, pois, ato ilícito praticado.

O instituto da prescrição, regrado no artigo 189 do Código Civil, diz respeito à perda do direito de ação e impede o seu exercício, pelo transcurso do tempo, mas não implica na perda do próprio direito material, que se conserva até ser satisfeito ou decair. Portanto, a prescrição não tem o condão de interferir no direito do credor ao recebimento da dívida, que permanece incólume até sua satisfação ou decaimento

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DÉBITOS NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DÍVIDAS PRESCRITAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCABIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.

1. A dívida prescrita não é passível de cobrança judicial ou extrajudicial. No entanto, ainda persiste, podendo ser quitada, por questão moral ou outra, em ato de mera liberalidade do devedor.

2. A inscrição do débito na Serasa Limpa Nome não constitui meio de cobrança extrajudicial, sequer indireto, e não afeta o score do consumidor, pois não constitui cadastro de restrição ao crédito, mas plataforma que visa viabilizar a renegociação de dívidas entre o consumidor e os credores parceiros.

3. Pelo princípio da causalidade, o autor deve responder pelos ônus de sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação ao descumprir os negócios jurídicos até se operar a prescrição dos débitos.

4. Negou-se provimento ao recurso
. (TJDFT - Acórdão 1870760, 0730615-54.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.)

O agravante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, pois se limitou a discorrer sobre as ferramentas da plataforma sem demonstrar efetivamente os prejuízos sofridos, como, por exemplo, a negativação do seu nome, a cobrança recebida, a alegada pontuação negativa no
score
ou a dificuldade de acesso a crédito.

Não há nos autos notícia de restrições do nome do autor no SPC e SERASA em relação aos débitos havidos com a requerida, tampouco há notícia de cobranças abusivas ou vexatórias.

Ademais, não foi comprovada a divulgação a terceiros dos dados constantes da plataforma de negociação ou alteração no sistema de pontuação de créditos. Portanto, a improcedência é medida que se impõe, diante da inexistência de ato ilícito que implique em reparação por dano moral.

Assim mantenho irretocáveis os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, repito, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém, 11/02/2026